Tribunal: TJDFT
Processo: 0737057-05.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0737057-05.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: DANIEL E SANTOS SERVICOS DE LAVANDERIA LTDA, LUCIANO DANIEL DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra decisão (ID 207456195) da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da execução de títulos extrajudicial ajuizada em desfavor de DANIEL E SANTOS SERVICOS DE LAVANDERIA EIRELI - EPP, LUCIANO DANIEL DOS SANTOS, indeferiu o pedido de penhora do saldo em plano de previdência fechada. Em suas razões (ID 63650653), alega que: 1) as particularidades da lide autorizam a penhora do saldo disponível no plano de previdência privada; 2) a dívida tem origem na ação de Execução de Título Executivo Extrajudicial, no qual o Banco do Brasil é credor; 3) a penhora do plano de previdência privada é juridicamente possível, pois constitui valor econômico auferível e passível de saque; 4) é desproporcional que os executados possuam investimentos diversos enquanto o credor procura meios para satisfação da dívida; 5) há possibilidade de penhora dos lucros recebidos pelo devedor. Requer, liminarmente, atribuição de efeito suspensivo. No mérito, o provimento do recurso para que seja determinada a penhora do saldo disponível a título de previdência privada em nome do executado. Preparo recolhido (ID 63650656). É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. O efeito suspensivo é cabível sempre que a decisão impugnada tiver conteúdo positivo, ou seja, conceder, acolher ou deferir alguma espécie de tutela. O pedido de efeito suspensivo de decisão de cunho negativo - que indefere, rejeita ou não concede a tutela pretendida - é inútil. No caso, o conteúdo da decisão agravada é negativo. Houve o indeferimento do pedido de penhora dos valores depositados em previdência privada fechada. Assim, a tutela requerida pelo agravante, na realidade, consiste a antecipação dos efeitos da tutela recursal e não na atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Em análise preliminar, não estão presentes os requisitos para a antecipação da tutela. Na busca pela efetividade processual, o Código de Processo Civil – CPC previu, em seu art. 6o, o princípio da cooperação, segundo o qual “todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva”. Exige-se, dessa forma, uma postura colaborativa de todos os sujeitos processuais, inclusive do juiz, ao qual compete adotar as medidas necessárias na busca da tutela jurisdicional específica, adequada, célere, justa e efetiva. Nesse sentido, o art. 139, IV, do CPC permite ao juiz a adoção de “medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial”. O dispositivo consagra o poder geral de efetivação das decisões, ao permitir que os juízes determinem medidas executivas atípicas para garantir o cumprimento das ordens judiciais. Tais medidas, entretanto, não devem ser aplicadas de forma absoluta e indiscriminada. Devem observar as balizas da legalidade, da razoabilidade e da proporcionalidade. O protagonismo do juiz deve ser conciliado com a dinâmica processual das partes, de modo a evitar intervenção judicial excessiva prejudicial à isonomia. Quanto à possibilidade de penhora de valores depositados em fundo de previdência privada, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ) firmou entendimento pela possibilidade da medida em processos de execução. Conforme definiu a corte, o cabimento da penhora deve ser analisado casuisticamente, de forma a preservar o mínimo existencial do executado: “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. SALDO EM FUNDO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA COMPLEMENTAR. IMPENHORABILIDADE. INDISPONIBILIDADE DE BENS DETERMINADA À LUZ DO ART. 36 DA LEI 6.024/74. MEDIDA DESPROPORCIONAL. 1. O regime de previdência privada complementar é, nos termos do art. 1o da LC 109/2001, "baseado na constituição de reservas que garantam o benefício, nos termos do caput do art. 202 da Constituição Federal", que, por sua vez, está inserido na seção que dispõe sobre a Previdência Social. 2. Embora não se negue que o PGBL permite o "resgate da totalidade das contribuições vertidas ao plano pelo participante" (art. 14, III, da LC 109/2001), essa faculdade concedida ao participante de fundo de previdência privada complementar não tem o condão de afastar, de forma inexorável, a natureza essencialmente previdenciária e, portanto, alimentar, do saldo existente. 3. Por isso, a impenhorabilidade dos valores depositados em fundo de previdência privada complementar deve ser aferida pelo Juiz casuisticamente, de modo que, se as provas dos autos revelarem a necessidade de utilização do saldo para a subsistência do participante e de sua família, caracterizada estará a sua natureza alimentar, na forma do art. 649, IV, do CPC. 4. Ante as peculiaridades da espécie (curto período em que o embargante esteve à frente da instituição financeira e sua ínfima participação no respectivo capital social), não se mostra razoável impor ao embargante tão grave medida, de ter decretada a indisponibilidade de todos os seus bens, inclusive do saldo existente em fundo de previdência privada complementar - PGBL. 5. Embargos de divergência conhecidos e providos. (STJ - EREsp: 1121719 SP 2011/0241419-2, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 12/02/2014, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 04/04/2014)” – grifou-se. Desse modo, não encontrados valores e bens dos devedores que sejam passíveis de penhora após a realização das diligências ordinárias, a penhora dos valores de previdência complementar deve ser aferida pelo Juízo, com atenção as particularidades do caso concreto: a pretensão do credor deve ser compatibilizada com a preservação do mínimo existencial do devedor. No caso, antes da apresentação das contrarrazões, não há elementos suficientes para avaliar, casuisticamente, se a penhora dos valores da previdência complementar preserva o mínimo existencial do devedor. Paralelamente, embora relevantes os argumentos trazidos pelo agravante, não há periculum in mora. O recorrente não demonstrou excepcional urgência nem perigo de dano iminente irreparável ou de difícil reparação, que exijam a apreciação da questão antes do julgamento do mérito deste recurso, após a apresentação das contrarrazões. Em razão da célere tramitação do agravo de instrumento, não há prejuízo ao agravante em aguardar o julgamento do recurso. INDEFIRO a tutela antecipada recursal. Comunique-se ao juízo de origem. Aos agravados para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 6 de setembro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator